Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-11.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. PRETENSÃO DE RETOMADA DE POSSE ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALTERAÇÃO DESCOMEDIDA DA REALIDADE DOS FATOS. DETURPAÇÃO DE DEPOIMENTOS E PEÇAS PROCESSUAIS APRESENTADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Na hipótese, os autores são proprietários do bem consoante título judicial transitado em julgado, e a sociedade ré a adquirente consoante contrato de compra e venda nulo (simulado), fenecendo razão para albergamento das teses de ilegitimidade ativa e passiva. Preliminares rejeitadas.
2. A ação de imissão na posse está vocacionada a auxiliar o proprietário de bem imóvel a obter a posse direta que nunca exerceu em desfavor de possuidor que se nega a cedê-la, desde que esteja municiado com título que ateste seu domínio. Precedentes.
3. No caso, considerando que a retomada da posse pelos autores carecia do manejo de ação possessória, eis que aparelhada com mera notificação dos réus possuidores para imediata desocupação (acórdão no 1727526) ante a ausência de referida ordem de reintegração no acórdão em que declarada a nulidade da compra e venda por simulação (acórdão no 1954023), alternativa outra não se revela possível senão o reconhecimento da inadequação da via eleita quanto ao manejo da ação de imissão de posse.
4. Constatado o propósito de ambos os réus apelantes em desconfigurar realidade fática já verificada em outro processo transitado em julgado nesta Corte de Justiça (ação anulatória de contrato de compra e venda do imóvel), mediante enganosa representação de fatos confessados em ação anulatória, com o intuito de emplacar tese que favoreça seus desígnios processuais, emerge inarredável a aplicação de multa por litigância de má-fé, a teor do que dispõe o art. 80, inciso I c/c art. 81, ambos do Código de Processo Civil.
5. Recursos de apelação conhecidos. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva rejeitadas. Inadequação da via eleita proclamada ex officio, com aplicação de multa por litigância de má-fé aos réus.